Tribunal: TJMT
Processo: 1046859-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046859-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA POLIANA MENDONCA DOS REIS - CPF: 050.674.771-99 (ADVOGADO), D.B.S.-DISBRASERV SERVICOS OPTICOS LTDA - CNPJ: 12.825.037/0001-38 (AGRAVANTE), D. B. L. DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE LENTES LTDA - CNPJ: 09.300.429/0001-79 (AGRAVANTE), PITHAN & LOUBET ADVOCACIA S/C - EPP - CNPJ: 02.083.748/0001-20 (AGRAVANTE), FOX PRODUTOS OTICOS EIRELI - CNPJ: 19.910.227/0001-00 (AGRAVADO), FELIPE DANIEL PEREIRA - CPF: 991.480.641-49 (AGRAVADO), MARCOS ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS DAVI ANDRADE - CPF: 567.486.201-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Nulidade de citação. Citação postal com aviso de recebimento. Entrega no endereço correto do devedor. Recebimento por terceiro. Validade do ato. Precedentes do STJ. Reforma da decisão. Recurso provido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento, sob o fundamento de que a correspondência citatória teria sido recebida por terceiro e enviada a endereço diverso do domicílio do executado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação postal realizada no endereço do executado, comprovado por declaração oficial à Receita Federal por ele prestada, ainda que o aviso de recebimento tenha sido assinado por terceiro.

III. Razões de decidir:

3. É válida a citação postal, com aviso de recebimento, quando entregue no endereço correto do executado, ainda que recebida por terceiros. Precedentes do STJ.

4. A alegação de residência diversa não invalida o ato citatório quando existem nos autos documentos, como procurações e peças de outros processos, nos quais o devedor declina endereços distintos, evidenciando a ausência de domicílio exclusivo ou inequívoco diverso daquele da citação.

5. A comprovação de que o endereço no qual foi efetivada a citação corresponde ao domicílio fiscal declarado pelo próprio devedor em suas declarações de Imposto de Renda Pessoa Física, inclusive em exercícios posteriores ao ato citatório, afasta a alegação de nulidade e confirma a regularidade do ato citatório.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“É válida a citação postal realizada no endereço correto do executado, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 248 e 252.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.154.167/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.965.586/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.09.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.705.939/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.06.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.473.134/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 17.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por D.B.S. – DISBRASERV SERVIÇOS ÓPTICOS LTDA., D.B.L. – DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE LENTES LTDA. e PITHAN & LOUBET ADVOCACIA S/C – EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo da Ação de Cobrança (Processo nº 1042589-54.2018.8.11.0041), ajuizada em face de FOX PRODUTOS ÓTICOS EIRELI ME e FELIPE DANIEL PEREIRA, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado FELIPE DANIEL PEREIRA, reconhecendo a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento e declarando nulos todos os atos processuais subsequentes, inclusive os praticados na fase de cumprimento de sentença (cf. id. n° 215320763 – autos de origem)..

Nas razões recursais, os agravantes relatam que prestaram serviços e forneceram produtos óticos à empresa FOX PRODUTOS ÓTICOS EIRELI ME, os quais não teriam sido adimplidos, motivo pelo qual ajuizaram ação de cobrança em face da empresa e de seu sócio, FELIPE DANIEL PEREIRA. Sustentam que, frustrada a primeira tentativa de citação, diligenciaram para localizar novo endereço dos réus, tendo sido expedidos mandados de citação por via postal, com aviso de recebimento, em razão das medidas adotadas durante a pandemia da COVID-19.

Aduzem que os avisos de recebimento retornaram aos autos em 28/06/2021, comprovando o cumprimento da citação, não tendo os réus apresentado defesa, razão pela qual foi reconhecida a revelia e julgados procedentes os pedidos, com posterior trânsito em julgado da sentença. Informam que, instaurada a fase de cumprimento de sentença, houve intimação dos executados para pagamento, sem êxito, sendo realizadas constrições patrimoniais, inclusive bloqueio de valores e determinação de penhora e avaliação de veículos registrados em nome do agravado FELIPE DANIEL PEREIRA.

Relatam que, somente após a determinação de penhora de veículos, o agravado compareceu aos autos e opôs exceção de pré-executividade, alegando nulidade da citação, a qual foi acolhida pelo Juízo de origem sob o fundamento de que a correspondência citatória teria sido recebida por terceiro.

Sustentam que a citação foi válida, porquanto realizada no endereço fiscal do agravado, indicado em suas declarações de imposto de renda, em execuções fiscais e em outros processos judiciais, ainda que recebida por terceiro, circunstância que, segundo afirmam, não invalida o ato citatório.

Requerem a concessão de tutela recursal para manter os atos constritivos já realizados, especialmente a penhora dos veículos, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade da citação realizada na fase de conhecimento e a consequente manutenção de todos os atos processuais praticados, com a rejeição da exceção de pré-executividade (cf. id. n° 337845365).

O pedido liminar foi indeferido (cf. id. n° 338501887).

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contraminuta, conforme certidão de cf. id. n° 346318857.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central consiste em aferir a validade da citação postal do agravado e executado FELIPE DANIEL PEREIRA, realizada na fase de conhecimento e recebida por terceiro, contrapondo-se a alegação de nulidade fundada em suposto equívoco quanto ao endereço com a prova documental que indica tratar-se do domicílio fiscal declarado pelo próprio citando, bem como do endereço por ele informado em outros instrumentos processuais.

O recurso merece prosperar.

É incontroverso que a citação do agravado foi encaminhada ao endereço situado na Rua Roncador, nº 100, Bairro Planalto, em Cuiabá, tendo sido recebida no local por terceiro, sem qualquer ressalva, conforme se extrai do Aviso de Recebimento juntado em 28/06/2021, nos termos do Id. n.º 59233041 dos autos de origem.

Na exceção de pré-executividade, o agravado sustentou não ter sido validamente citado na ação de conhecimento, ao argumento de que a correspondência teria sido encaminhada a endereço diverso de seu domicílio e recebida por terceiro estranho à lide, afirmando residir desde 2018 na Rua M, nº 91, Bairro Novo Mato Grosso, em Cuiabá, o que buscou comprovar por meio de faturas de energia elétrica.

Alegou, ainda, que somente tomou ciência da demanda em 02/09/2025, quando verificou a existência de restrição judicial RENAJUD incidente sobre veículo de sua propriedade, defendendo, assim, a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença e do cumprimento de sentença, pretensão que foi acolhida na decisão agravada.

Ocorre que, compulsando detidamente os autos, verifica-se que, antes mesmo da diligência citatória, a própria agravante indicou, por simples petição, o endereço situado na Rua Roncador, nº 100, Bairro Planalto, nesta Capital, informação que ensejou a expedição da carta de citação e que, posteriormente, restou corroborada pelos dados extraídos da consulta ao sistema INFOJUD.

Da referida consulta resultaram as Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física do executado relativas aos exercícios de 2023 e 2024, conforme Ids. n.º 194782668 e 194782667, regularmente incorporadas aos autos por determinação judicial.

Tais declarações demonstram que o próprio FELIPE DANIEL PEREIRA, em período posterior à citação realizada em 2021, declarou à Receita Federal como seu domicílio o mesmo endereço indicado pela agravante e utilizado para a prática do ato citatório, "
Roncador, nº 100, Bairro Planalto",
evidenciando a regularidade da informação inicialmente prestada.

Ademais, a alegação de residência em local diverso não se reveste de caráter inequívoco capaz de infirmar a validade do ato processual, haja vista a existência de elementos nos autos que evidenciam a utilização de diferentes endereços pelo devedor em sua vida civil e processual.

Com efeito, conforme se extrai de procurações e de documentos provenientes de outros processos judiciais, nos termos dos Ids. n.º 209622311 e 23040195 dos autos de origem, o agravado declinou endereços distintos daquele que ora afirma ser sua residência exclusiva, circunstância que fragiliza a tese de nulidade e revela a manutenção de vínculos com diversas localidades.

Não pode, portanto, o citando valer-se da multiplicidade de endereços por ele próprio informados para se furtar ao recebimento de comunicações oficiais no endereço que indicou perante o Fisco.

Ainda que se admitisse, em tese, a existência de residência diversa, o fato de as declarações de imposto de renda apresentadas em momento posterior à efetivação da citação continuarem a indicar o mesmo endereço para o qual foi enviada a carta citatória afasta, de forma peremptória, a alegada nulidade.

Caso tivesse ocorrido mudança definitiva de domicílio ou inexistisse vínculo com o imóvel à época do ato processual, seria razoável esperar a correspondente atualização cadastral perante a Receita Federal, o que não se verificou por sucessivos anos.

Ora, não se revela juridicamente admissível que a parte declare determinado endereço ao Fisco para fins tributários e, simultaneamente, sustente em juízo a impossibilidade de citação válida naquele mesmo local, com fundamento em faturas de energia elétrica relativas a endereço diverso, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e ao princípio da vedação ao comportamento contraditório, que devem orientar a conduta processual das partes.

Deste modo, comprovado, por meio de documento idôneo extraído do sistema INFOJUD, que a carta de citação foi encaminhada ao endereço correto do citando, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a validade da citação postal realizada no domicílio do réu, ainda que o aviso de recebimento tenha sido assinado por terceiro, não se exigindo a entrega em mãos próprias, sendo suficiente a demonstração de que a correspondência efetivamente chegou ao endereço indicado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO VIA POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. ENTREGA NO ENDEREÇO CORRETO INDICADO PELA EMPRESA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem para aferir a validade da citação realizada, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ - Segunda Turma - relator Ministro Herman Benjamin - AgInt no AREsp n. 2.154.167/SP - julgado em 25/4/2023 - DJe de 28/6/2023.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO . VALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. É válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.965.586/PR - julgado em 12/9/2022 - DJe de 19/9/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO VIA POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. ENTREGA NO ENDEREÇO CORRETO INDICADO PELA EMPRESA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO.

1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante contra decisão que decretou a sua revelia nos autos da Ação Ordinária, em face de não ter reconhecido a nulidade da citação.

2. O STJ perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, o que ocorreu no caso em exame.

3. Acrescente-se, no que diz respeito ao suposto vício no ato citatório, que o STJ adota a teoria da aparência, segundo a qual se consideram válidas as citações ou intimações feitas na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como representante da empresa, mesmo desprovidos de poderes expressos de representação, e assina o documento de recebimento, sem ressalvas.

4. Agravo Interno não provido.”

(STJ - Segunda Turma - relator Ministro Herman Benjamin -AgInt no REsp n. 1.705.939/SP - julgado em 12/6/2018 - DJe de 22/4/2019.)

“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.

EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO

ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE.

1. É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação

postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - Primeira Turma - relator Ministro Sérgio Kukina - AgInt no REsp n. 1.473.134/SP - julgado em 17/8/2017 - DJe de 28/8/2017.)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para rejeitar a Exceção de Pré-Executividade, declarando a validade da citação realizada na fase de conhecimento e determinando o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026